Tribunal: TCU
Processo: 012.766/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil com pagamento indevido de parcela judicial a duas interessadas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil instituída por Aluízio Videira da Silva, ex-servidor da Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, art. 6o, §§ 2o e 8o, da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais o ato inicial e de alteração de pensão civil instituída por Aluízio Videira da Silva, em benefício de Aldalete Maria Barreto da Silva, Aline Cristiane Teixeira da Silva, Aluízio Videira da Silva Júnior, Danielle Estela Monteiro da Silva e Simone Estela do Carmo Monteiro; 9.2. determinar à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá que: 9.2.1. exclua dos benefícios pagos a Simone Estela do Carmo Monteiro e Danielle Estela Monteiro da Silva a parcela judicial destinada a complementar de cinquenta para oitenta pontos o valor da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e mantenha o pagamento a Aldalete Maria Barreto da Silva da GDPGPE de oitenta pontos, conforme o rateio do valor do benefício previsto no art. 218 da Lei 8.112/1990, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.2.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e alerte Simone Estela do Carmo Monteiro e Danielle Estela Monteiro da Silva de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que Simone Estela do Carmo Monteiro e Danielle Estela Monteiro da Silva dele tomarem conhecimento. 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé por Simone Estela do Carmo Monteiro e Danielle Estela Monteiro da Silva até a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada.